Tribunal: STF
Processo: RHC 212354
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso em habeas corpus, interposto por Dayleon Teodoro da Silva em face de acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos declaratórios no HC nº 696.550/SP. 



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado às penas de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    O recorrente alega, em síntese, i) a nulidade da prova, porque obtida com violação de domicílio, sem mandado judicial e sem fundadas razões; ii) inadmissibilidade dos elementos de prova decorrentes do procedimento que diz inválido e possibilidade de absolvição.



     Requer “seja anulado o édito condenatório, absolvendo-se DAYLEON TEODORO DA SILVA. Subsidiariamente, requer-se a anulação do processo, incluindo toda a instrução processual, determinando-se ao Juízo de origem que desentranhe dos autos as provas ilícitas e as delas derivadas para, após, prolatar nova sentença, dessa vez sem valorar as provas ilegais”.



    Instado a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República, em parecer de lavra do Subprocurador LUIZ Augusto Santos Lima, opinou pelo não provimento do recurso. 



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TESE DE OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 



    I - Admitem-se os embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante o hoje previsto no CPC, sendo possível igualmente, apenas excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado. 



    II - In casu, inviável a reapreciação do mérito por esta Corte Superior de Justiça, porquanto o habeas corpus já teve as suas teses devidamente analisadas, claro, nos limites aqui apresentados (situação de supressão de instância). 



    III - A tese de que a absolvição analisada na Corte de origem, em efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, exclui a necessidade de manifestação acerca da nulidade aqui aventada não merece guarida, pois requer revolvimento mais amplo acerca de matéria aclamada apenas nesta Corte Superior em típica inovação recursal. De qualquer forma, da narrativa sucinta na origem, não se extrai a flagrante ilegalidade de plano. 



    IV - Nesse sentido, o que se constata é que: "à conta de omissão no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão, sob nova roupagem, da matéria já apreciada" (EDcl no AgInt no REsp n. 1.809.279/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Des. Convocado do TJPE, DJe de 11/11/2019).



     Embargos rejeitados” 



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Anoto, de início, que o STJ não apreciou a questão alusiva à suposta ilicitude de provas, uma vez que tal matéria não teria sido apreciada de forma definitiva no habeas corpus formalizado perante o Tribunal local.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância (HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07).



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que “[é] dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar as medidas sem que se fale em ilicitude das provas obtidas” (RHC nº 121.419/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/10/14).



    Perfilhando esse entendimento: RHC nº 128.281/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavaski, DJe de 26/8/15; HC nº 127.457/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/15.



    Destaco, ainda, que a Corte, ao julgar sob a égide da repercussão geral o RE nº 603.616/RO, fixou a seguinte tese: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (Tribunal Pleno, DJe de 10/5/16).



    Lado outro, para se chegar à conclusão de que o ingresso dos policiais no domicílio do paciente teriam se dado de forma irregular, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente